Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-79.2020.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000003-79.2020.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBERTO VERONESE - CPF: 429.774.101-63 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), SEILA SOUZA VERONESE - CPF: 450.465.731-72 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 1000003-79.2020.8.11.0025 -

ID nº 166923677

AGRAVANTE
:
SEILA SOUZA VERONESE e ROBERTO VERONESE

AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EMBARGOS À MONITÓRIA – - SUPRIMENTO DAS GARANTIAS REAIS E FIDUJUSSÓRIAS – NOVAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERAÇÃO – REEDIÇÃO DA MATÉRIAS DA APELAÇÃO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de apelação

e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de

ID nº 166923677
interposto por
SEILA SOUZA VERONESE e ROBERTO VERONESE
em face

da decisão que,
monocraticamente, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau
que
julgou improcedentes
os
Embargos à Monitória nº 1000003-79.2020.811.0025
apresentados contra
BANCO DO BRASIL S/A
, autor da ação monitória, determinando a conversão do mandado inicial da monitória em executivo, bem como a expedição do competente mandado executório para o pagamento do debito (R$ 582.126,73 - quinhentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e seis e setenta e três centavos), acrescido de custas, se houver, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 5%, com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Insatisfeitos
, aduzem em suma os agravantes que a
devedora principal requereu o processamento da sua recuperação judicial e nos autos relacionou o crédito aqui perseguido, bem como dentro do procedimento de reestruturação apresentou um plano de pagamento de seus credores que, dentre as suas disposições, previu nas suas premissas 04, 05 e 06, a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda e de todas as execuções judiciais contra os sócios e avalistas.

Premissa 04
: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturarem e exercerem suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.

Premissa 05
: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano.

Premissa 06
: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas.

Tais disposições foram claras e expressas no plano de reestruturação pois, em regra, o credor submisso à recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme se infere do art. 49, §1º, da Lei 11.101/05.

Entretanto, aduzem que referida norma traz, em seu bojo, a possibilidade de extinção dos acessórios e garantias da dívida original, diante de sua novação sempre que não houver estipulação ao contrário, conforme §2º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.

Portanto, com a homologação do plano da devedora principal, entendem que as premissas de supressão das garantias, bem como de extinção de todas as ações face aos sócios da recuperanda surtiram efeitos plenos para todos os credores, inclusive para o agravado, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente.

Enfatizam ainda que em razão do pedido de processamento da Recuperação Judicial da devedora principal, todos os créditos anteriores ao pedido estavam sob seus efeitos e só poderiam ser pagos nos termos do Plano de Recuperação Judicial apresentado. Isto porque, no momento da propositura da presente ação, além da inexigibilidade dos créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, qualquer pagamento de credores poderia configurar crime de favorecimento de credores, previsto no art. 172 da Lei 11.101/2005.

Reafirmam também que com a homologação do plano, todas as dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial, contraídas pela devedora principal, inclusive esta, em que o seu pagamento consta no plano homologado, restaram novados, por força do artigo 59 da LRF, que dispõe que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”.

No mais, pontuam que
o crédito será pago no decorrer do cumprimento do plano de recuperação, assim, todas as dívidas, incluindo a dos autos, não podem mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial nem de qualquer outra medida que vise exigir o seu pagamento, já que o efeito jurídico do plano aprovado é criar um novo título cuja quitação deverá ocorrer nos seus exatos termos, não justificando a manutenção da ação executiva.

Por fim, pugnam pelo juízo de retratação para rever a decisão que negou provimento monocrático ao recurso. Na eventualidade de se entender não ser o caso de juízo de retratação, requer-se seja o presente agravo submetido à apreciação do Órgão Colegiado.

As contrarrazões vieram no
ID nº 169918164
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de

ID nº 166923677
interposto por
SEILA SOUZA VERONESE e ROBERTO VERONESE
em face

da decisão que,
monocraticamente, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau
, que
julgou improcedentes
os
Embargos à Monitória nº 1000003-79.2020.811.0025
apresentados contra
BANCO DO BRASIL S/A
, autor da ação monitória, determinando a conversão do mandado inicial da monitória em executivo, bem como a expedição do competente mandado executório para o pagamento do debito (R$ 582.126,73 - quinhentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e seis e setenta e três centavos), acrescido de custas, se houver, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 5%,

com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação em questão, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ROBERTO VERONESE e SEILA LIMA DE SOUZA
em face da sentença que
julgou improcedentes
os Embargos à Monitória nº 1000003-79.2020.811.0025 apresentados contra

BANCO DO BRASIL S/A
, autor da ação monitória, determinando a
conversão
do mandado inicial da monitória em executivo, bem como a expedição do competente mandado executório para o pagamento do debito
(R$ 582.126,73 - quinhentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e seis e setenta e três centavos)
, acrescido de custas, se houver, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 5%, com pedido, com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Em suma, os requeridos/apelantes não negam a condição de avalistas, ou seja, garantidores da operação de crédito que deu nascimento ao pedido monitório, porém afirmam que a ação merece extinção, porque a dívida estaria
novada
, já que incluída no Plano de Recuperação Judicial apresentado pela avalizada (
FRIGORÍFICO RS LTDA
), que tramita perante a 2ª Vara de Juína/MT, alegando, subsidiariamente, a existência de prejudicialidade externa, que justificaria, pele menos, a suspensão da ação em comento.

Informam que os tribunais pátrios, em reflexão mais cautelosa e análise detida dos dispositivos legais da Lei nº 11.101/2005, entendem que uma vez homologado o plano de recuperação judicial, e caso este plano contenha as premissas de supressão de garantias, opera-se a novação recuperacional com a retirada das garantias prestadas pelos devedores solidários, neste caso os ora apelantes.

Ponderam que, em
22/04/2021
, o Plano de Recuperação Judicial do
FRIGORÍFICO RS LTDA
, foi homologado, estando a supressão das garantias expressamente estipulada no plano, vinculando todos os credores, indistintamente, o que impede o prosseguimento da ação contra os coobrigados ROBERTO e SEILA, em consonância com o art. 49, §2º da Lei nº 11.101.

Adiante, reafirmam que a devedora principal apresentou o seu plano de soerguimento
(ID nº 46127525
), que foi devidamente homologado, e dentre as suas disposições, previu nas suas premissas 04, 05 e 06, a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda e de todas as ações execuções judiciais contra os sócios e avalistas. Eis o teor das aludidas premissas:

Premissa 04
: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturarem e exercerem suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.

Premissa 05
: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano.

Premissa 06
: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas.

Ressaltam também que as referidas premissas apresentadas visam viabilizar o sucesso da recuperação judicial da empresa devedora, de modo a possibilitar o prosseguimento de suas atividades com o nome limpo, sem restrições e negativações por débitos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, e que serão adimplidos dentro do plano aprovado.

No mais, pontuam que o plano de recuperação judicial detém natureza negocial, podendo, então, dispor acerca dos fatores negociais imiscuídos dentro daqueles créditos concursais, a fim de garantir uma negociação equilibrada e, principalmente, passível de cumprimento pela devedora e suportadas pelos credores.

Por fim, ante as razões apresentadas, pugnam pelo provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, no sentido de determinar a extinção do feito em relação aos coobrigados, uma vez que o crédito almejado pelo banco apelado vem sendo adimplido perante o plano recuperacional da devedora principal, constando no plano premissa acerca da supressão das garantias fidejussórias e extinção das ações movidas em face dos coobrigados.

Subsidiariamente
, em não sendo este o entendimento, pretendem a reforma da sentença para determinar a suspensão do feito durante a consecução do plano de recuperação judicial da devedora principal, que vem sendo regularmente cumprido, sobrestando, consequentemente, a via executiva em face dos coobrigados.

As contrarrazões vieram no
ID nº 144072236
, oportunidade em que o banco apelado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Tenta a conciliação no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal, esta restou infrutífera.

o relatório.

D E C I D O.

Conforme se denota, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
ROBERTO VERONESE e SEILA VERONESE
, indicados como avalistas de operação de crédito flutuante (
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº. 222.605.324
), contratada em
10/06/2016
, cuja proposta original de utilização envolveu a liberação de um crédito no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mas que por meio de
Termos Aditivos de Retificação e Ratificação
, teve o valor alterado, primeiramente para R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) e, por fim, na operação de
11/11/2016
, para o montante de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais
), tudo escorado nas
Propostas de liberação de Crédito
(Proposta de Utilização – 13/06/2016 / Proposta de Utilização – 16/03/2017 / Proposta de Utilização – 28/06/2017) anexas a inicial.

Asseverou o banco na inicial da monitória que o inadimplemento do saldo devedor constituído na operação acarretou o vencimento antecipado da dívida, como expressamente previsto no contrato, o que somaria, ao tempo da propositura da ação monitória, a importância de
R$ 582.126,73 (quinhentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e seis e setenta e três centavos).

Devidamente citados, os requeridos/apelante apresentaram
embargos monitórios
, afirmando, em síntese, que estando a devedora principal sob regime de recuperação judicial, e tendo este plano sido já apresentado, ainda que esteja pendente de aprovação em Asssembléia Geral de Credores, haveria nele o estabelecimento de premissas de execução, prevendo a medida de supressão de garantias, e isso, ao sentir dos devedores, já serviria a conclusão de que operou-se a novação recuperacional com a retirada das garantias prestadas pelos devedores solidários, na esteira do entendimento fixado no Recurso Especial n. 1.532.943 – MT.

Após, devidamente instruídos os autos, os embargos monitórios foram declarados improcedentes, sendo a monitória convertida em execução, como processamento nos termos do artigo 701, §2º do CPC/15, dando ensejo ao presente recurso.

Na concepção dos apelantes, com a aprovação do plano, houve a novação do débito em decorrência da previsão de extinção das garantias como premissas do plano, devendo a ação monitória ser extinta.

Por outro lado, o banco apelado defende que a aludida novação iria contra o disposto no artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, além de esbarrar no recurso repetitivo e súmula do STJ.

Pois bem.

A meu viso, o direito não socorre aos apelantes.

Isto porque, a extensão dos efeitos de recuperação aos avalistas, sócios e coobrigados, bem como a supressão de garantias e os efeitos da novação, viola o disposto nos
artigos 49, § 1º, 50, § 1º, e 59, todos da Lei n. 11.101/05
, que garante a preservação dos direitos dos credores, inclusive contra os coobrigados.

Ademais, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, sócios, avalistas ou coobrigados em geral.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, letras “a” e “b”, do CPC/15, monocraticamente,
nego provimento
ao recurso.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não foram fixados na sentença recorrida e muito menos houve recurso do vencedor em razão de tal desiderato.

P.I.

Cuiabá, 03 de abril de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora - Relatora
”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no seu recurso de apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023